Tribunal: TJBA
Processo: 8039210-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039210-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVAN DE SANTANA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A AFASTEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 4. A negativa do benefício somente pode ocorrer se houver elementos nos autos que demonstrem a ausência de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 5. No caso concreto, os documentos anexados aos autos revelam a inexistência de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante, cuja renda mensal é de aproximadamente R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o que comprometeria significativamente sua subsistência caso fosse compelida ao pagamento das custas processuais. 6. O benefício não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios em caso de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade até que seja demonstrada a cessação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade da justiça agravante. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. A gratuidade da justiça não exime o beneficiário do pagamento de eventuais despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sucumbência, apenas suspendendo sua exigibilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º e 99, §2º e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018; TJ-BA, Apelação Cível 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 17/06/2020." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039210-33.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis, Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, que, tendo, como Agravante IVAN DE SANTANA e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA